Tribunal: TJES
Processo: 0001214-81.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desobediência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-81.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOACILA DE ASSIS GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001214-81.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOACILA DE ASSIS GOMES, LUCAS JOHNE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO
.
ARTIGO 129, CAPUT, ARTIGO 147 E ARTIGO 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VIABILIDADE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
IN DUBIO PRO REO
. 2.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. 3.
REGIME INICIAL ABERTO. RÉUS REINCIDENTES. SÚMULA 269 DO STJ. 4.

JUSTIÇA
GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.
RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas quanto ao crime de lesão corporal (primeira ré) e ameaça e desacato (ambos os réus), através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima e do policial militar na esfera policial e em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória. A mesma conclusão não é possível em relação ao crime de lesão corporal imputado ao segundo réu, sendo de rigor o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, tendo em vista a insuficiência de provas que atestem a autoria do delito.
2
. As penas-bases foram exasperadas de forma proporcional e adequada e, ainda, mediante fundamentação idônea, tendo em vista os maus antecedentes dos recorrentes, não havendo qualquer reparo a ser realizado.
3
. Não há que se falar em fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, considerando a reincidência de ambos os réus, sendo de rigor a manutenção do regime semiaberto.

4.

O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, dar parcial provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001214-81.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOACILA DE ASSIS GOMES, LUCAS JOHNE DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOACILA DE ASSIS GOMES
e
LUCAS JOHNE DA CONCEIÇÃO
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 129,
caput
, artigo 147 e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, ambos para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de novembro de 2020, os denunciados, em concurso de vontades e unidade de propósitos, ofenderam a integridade física da vítima Vitória Gonçalves Batista, além de ameaçarem causar mal injusto e grave à ofendida. Ademais, desacataram os policiais militares no exercício de suas funções.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) fixação de regime inicial aberto; (IV) concessão de justiça gratuita; e (V) arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou demonstrada através do boletim unificado nº 43729470, auto de apreensão, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogada em juízo, a ré
JOACILA
confessou que agrediu a vítima, puxando seus cabelos e jogando-a no chão. Negou, contudo, que tenha utilizado uma faca para agredir a ofendida.

Também interrogado em sede judicial, o apelante
LUCAS
negou que tenha agredido a vítima, afirmando que apenas tentou apartar a briga entre ela e a corré.

A vítima Vitória Gonçalves Batista, também ouvida em juízo, declarou que
JOACILA
tentou esfaqueá-la, mas foi impedida pelo namorado da ofendida, contudo, a agrediu. Esclareceu, neste ponto, que não se recorda se o réu
LUCAS
a agrediu também.

Entretanto, soube afirmar com certeza que tanto
JOACILA
quanto
LUCAS
a ameaçaram.

O policial militar Bráulio Uliana Falqueto, inquirido na audiência de instrução e julgamento, asseverou que presenciou as ameaças perpetradas em desfavor da vítima. Além disso, destacou que os réus proferiram xingamentos em direção aos militares.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade da ré em relação a todos os crimes pelos quais restou condenada e do réu quanto aos crimes de ameaça e desacato, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

De rigor, entretanto, o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
em relação ao réu
LUCAS
quanto ao crime de lesão corporal, tendo em vista a insuficiência de provas que atestem a autoria do delito.

Desta forma,
ABSOLVO o réu
LUCAS JOHNE DA CONCEIÇÃO
do crime previsto no art
igo 129,
caput
, do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Arbitro
definitivamente, por consequência, a pena de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em face de LUCAS.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Em seguida, pugnou a defesa pela fixação das penas-bases no patamar mínimo legal em relação a ambos os réus. Contudo, verifico que as reprimendas bases foram exasperadas de forma proporcional e adequada e, ainda, mediante fundamentação idônea, tendo em vista os maus antecedentes dos recorrentes.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria das penas.

De igual maneira, não há que se falar em fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, considerando a reincidência de ambos, sendo de rigor a manutenção do regime semiaberto.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
E

DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente

para absolver o apelante
LUCAS JOHNE DA CONCEIÇÃO
do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Antelmo Cardoso – OAB/ES nº 16.503, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.